Tribunal: TJBA
Processo: 0768024-94.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0768024-94.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: EDUARDO SANTANA ALVES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INTERESSE DE AGIR. VALOR DO CRÉDITO EXEQUENDO. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. TEMA 1.184 DO STF. NULIDADE DA SENTENÇA POR DECISÃO SURPRESA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada contra Eduardo Santana Alves, sob fundamento de ausência de interesse de agir diante da antieconomicidade da cobrança de crédito inferior a R$ 10.000,00, nos termos da Resolução nº 547/2024 do CNJ. O apelante alega nulidade da sentença por violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa, além de sustentar que o valor executado (R$ 2.318,62) supera o limite de R$ 2.300,00 fixado pela legislação municipal como patamar de corte para execuções fiscais, requerendo o prosseguimento do feito executivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção da execução fiscal, com fundamento na Resolução nº 547/2024 do CNJ e no Tema 1.184 do STF, pode ocorrer sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação; e (ii) estabelecer se o valor do crédito exequendo, superior ao limite local de R$ 2.300,00, afasta a caracterização de ausência de interesse de agir no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção da execução fiscal com fundamento na ausência de interesse de agir, nos termos da Resolução nº 547/2024 do CNJ e do Tema 1.184 do STF, depende da observância da competência normativa do ente federado para fixar critérios objetivos de economicidade do crédito exequendo. O Município de Salvador possui legislação específica (Lei nº 7.186/2006 e Portaria PGM nº 052/2022) que estabelece o valor de R$ 2.300,00 como parâmetro para o ajuizamento de execuções fiscais, estando o crédito exequendo (R$ 2.318,62) acima desse limite. A existência do Acordo de Cooperação Técnica nº 024/2023, firmado entre CNJ, TJBA e o Município de Salvador, também fixa critérios específicos para extinção de execuções, o que reforça a necessidade de observância dos limites locais. A sentença de extinção foi proferida sem oportunizar ao Município a manifestação prévia sobre os critérios de aplicabilidade do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, configurando ofensa ao contraditório e à vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, exige o respeito à competência normativa dos entes federados para definição dos critérios de economicidade. É nula a sentença que extingue execução fiscal sem oportunizar ao ente exequente a manifestação prévia sobre os requisitos legais e jurisprudenciais aplicáveis, por violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa. O crédito exequendo que supera o valor-limite fixado por legislação e normativos locais afasta, em regra, a presunção de ausência de interesse processual da Fazenda Pública. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8043177-93.2019.8.05.0001, em que figuram como Apelante Município de Salvador e Apelado Eduardo Santana Alves. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora.